Tribunal: TJSP
Processo: 1001185-27.2020.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação de reparação de danos c/c bloqueio de bens. Transporte rodoviário de carga. Roubo. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. Descabimento. Obrigação de resultado – Arts. 749 e 750 do CC. Necessidade de adoção de cautelas necessárias para que a carga chegue incólume ao destino. Responsabilidade objetiva da transportadora. Danos materiais configurados e que devem ser reparados.

Ementa:
Ação de reparação de danos c/c bloqueio de bens. Transporte rodoviário de carga. Roubo. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. Descabimento. Obrigação de resultado – Arts. 749 e 750 do CC. Necessidade de adoção de cautelas necessárias para que a carga chegue incólume ao destino. Responsabilidade objetiva da transportadora. Danos materiais configurados e que devem ser reparados. Recurso desprovido – Art. 85, § 11 do CPC.